Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702238-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição de id 28863432 e documentos a ela acostados. Em seguida, colha-se novo parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR